Tribunal: STF
Processo: RE 85099
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE REINCIDENCIA. O
PRAZO DE CINCO ANOS A QUE ALUDE O PAR. 1. DO ART.78 DO CÓDIGO PENAL
TEM, COM O DIES A QUO, A DATA EM QUE FOI COMETIDO O CRIME QUE
CARACTERIZA A REINCIDENCIA, E, NÃO, A EM QUE FOI PRATICADO O DELITO
ANTECEDENTE. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.